Tribunal: TJPA
Processo: 0803532-23.2023.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803532-23.2023.8.14.0051

APELANTE: POLIELTON DIAS DE SOUSA, RAMON WENDELL SANTOS DOS SANTOS, EMANUELE DOS SANTOS AGUIAR

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. REFORMA DA PENA BASE. PENA EXACERBADA. INOCORRÊNCIA. PRESENÇA DE VETORES JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. SÚMULA 23 DO TJ/PA. REFORMA DA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. CONFISSÃO DO APELANTE. CABIMENTO. VIOLAÇÃO DA FRAÇÃO RECOMENDADA PELA JURISPRUDÊNCIA. RESTITUIÇÃO DE VALOR PECUNIÁRIO. INVIÁVEL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LICITUDE. PLEITO DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CUMULATIVOS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA BENESSE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

Recorrente: Emanuele.

1. Do pedido de absolvição

por insuficiência probatória.

A materialidade encontra-se provada por meio do laudo toxicológico definitivo, o qual testou positivo para o entorpecente “maconha”.
Trata-se
26 (vinte e seis) tabletes, totalizando 20,300Kg.
A autoria está configurada pelos depoimentos dos policiais que realizaram a prisão dos apelantes, os quais confirmaram em juízo a versão da acusação e a confissão dos recorrentes Ramon e Polielton
. Vale ressaltar que são válidos os depoimentos dos policiais que participaram do flagrante. A palavra do policial constitui meio idôneo de prova, porquanto trata-se de agente estatal, cujas declarações detém fé pública, especialmente quando submetidas ao contraditório e não se verifica prova da parcialidade do agente. Desta forma, verifica-se que o conjunto probatório se mostra harmonioso, não havendo o porquê se falar em absolvição por falta de provas. Precedentes;

Recorrentes
:
Polielton e Ramon.

2. Primeira fase da dosimetria – pena base.

Embora a fundamentação do magistrado não tenha sido elaborada com primor, restaram devidamente motivados os vetores judiciais. A quantidade e natureza da droga apreendida são justificáveis para exasperação da reprimenda basilar da dosimetria, com fundamento no art. 42 da Lei nº 11.343/2006. Cumpre ressaltar que havendo um vetor judicial desfavorável, o juiz estava autorizado a se afastar da pena mínima,
ex vi
da súmula 23 do TJ/PA
: “
a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena-base acima do mínimo legal
”
;

Recorrente: Polielton.

3. Segunda fase da dosimetria – atenuante da confissão.

No que tange a segunda fase, constata-se que o magistrado reduziu a pena em face da atenuante da confissão, utilizando uma fração menor do que a recomenda pela jurisprudência pátria. Por essa razão, reforma-se a segunda fase da dosimetria e arbitra-se ao recorrente a pena
de sete anos, seis meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, e ao pagamento de setecentos e cinquenta dias-multa,
a qual torno definitiva concreta e final, em razão da ausência de causas de aumento e diminuição de pena.
Precedentes;

Recorrentes: Emanuele, Polielton e Ramon.

4. Da aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06.

Quanto a benesse do Tráfico Privilegiado, esta não foi aplicada, eis que há provas nos autos de que os apelantes se dedicam a atividades criminosas, em face das circunstâncias narradas nos autos.

Desta feita, não fazem jus a minorante do tráfico privilegiado, pois não reúne os requisitos elencados na lei.

Recorrentes: Emanuele e Polielton.

5
.
Da restituição de valor pecuniário.

Após analisar o caderno processual, restou provado que o valor pecuário guarda relação com a atividade de mercancia de entorpecente. Por esse motivo, denego o pedido.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer do recurso e dar parcial provimento ao recurso, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Recursos de Apelação interpostos por
EMANUELE DOS SANTOS AGUIAR,
condenada à pena

de

05 anos, 07 meses e 15 de reclusão, e ao pagamento de 700 dias-multa,

devendo ser inicialmente cumprida em regime semiaberto,
POLIELTON DIAS DE SOUSA,
condenado à pena de 08 anos de reclusão, e ao pagamento de 900 dias-multa, devendo ser cumprida inicialmente em regime fechado,
e
RAMON WENDELL SANTOS DOS SANTOS,
condenado à pena de

06 anos, 08 meses de reclusão, e ao pagamento de 900 dias-multa, devendo ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, pela prática do crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06
. Inconformados, interpuseram
o presente recurso de apelação, objetivando ver reformada a referida sentença, prolatada pelo
MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA.

Em suas razões, a defesa de
EMANUELE
pleiteou pela absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, a aplicação do tráfico privilegiado.

Por sua vez, a defesa de
POLIELTON
requereu a reforma da pena base, aplicação da atenuante confissão, que essa seja aplicada no patamar de 1/6, e ainda a aplicação do tráfico privilegiado. Por fim, pleiteia pela restituição do valor de R$4.409,00 por estar comprovada nos autos a origem lícita do valor.

Em suas alegações, a defesa de
RAMON
pede a reforma da pena base, para que seja aplicada no mínimo legal e ainda a aplicação do tráfico privilegiado.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pugnou pelo
conhecimento e

improvimento
dos recursos.

Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou pelo

provimento parcial dos recursos nos seguintes termos:
“para que seja absolvida a apelante Emanuele; bem como para que sejam afastadas as circunstâncias judiciais “culpabilidade” e “circunstâncias” para os apelantes Polielton e Ramon, e ainda pela concessão da benesse do tráfico privilegiado para ambos. Por derradeiro, a reforma da pena para que seja aplicada a atenuante de confissão espontânea no patamar de 1/6 para o apelante Polielton”.

À revisão.

É o relatório. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
apelo
e faço uma síntese dos
fatos
constantes na exordial acusatória (91399826):

“[...] Consta dos autos do incluso Inquérito Policial que, na data de 06 de março de 2023, no período da tarde, por volta de 17-18 horas, em via pública, na Estrada que dá acesso à praia de Pindobal, no município de Belterra/Pa, os denunciados POLIELTON DIAS DE SOUSA, RAMON WENDELL SANTOS DOS SANTOS e EMANUELE DOS SANTOS AGUIAR foram presos em flagrante por trazer consigo, ter em sua posse, guardar, ocultar, ter em depósito, transportar, para o fim de vender, entregar a consumo e/ou fornecer a terceiros usuários (viciados), a substância entorpecente (ilícita) vulgarmente conhecida como “MACONHA”, acondicionada em 26 (vinte e seis) “tabletes grandes”, pesando um total, com embalagem, de 20,300Kg (vinte quilos e trezentos gramas), com o que restaram violados os bens jurídicos da incolumidade pública e da segurança da coletividade, tutelados pela Lei de Drogas, Lei nº 11.343/06. É dos autos que, na data dos fatos, uma equipe da Polícia Militar realizava monitoramento preventivo na via pública de que dá acesso à praia de Pindobal, próximo ao município de Belterra/PA, quando avistou um veículo de marca VW, modelo GOL 1.6 RALLYE, de cor BRANCA, placa OAL 9633, e lhe deu ordem de parada para averiguação. Narra o caderno policial que tal comando (ordem de parada) não foi obedecido pelo condutor, ensejando que a Guarnição Policial procedesse com o acompanhamento veicular, de modo que só conseguiram interceptar o referido automóvel mais adiante, na mesma via. Ato contínuo, os integrantes da guarnição policial procederam com a abordagem policial de praxe, momento em que visualizaram no interior de veículo 03 (três) pessoas e 01 (uma) criança de colo – posteriormente identificados como POLIELTON DIAS DE SOUSA, RAMON WENDELL SANTOS DOS SANTOS e EMANUELE DOS SANTOS AGUIAR. Infere-se do caderno inquisitorial que, no decorrer da abordagem, os agentes policiais realizaram busca veicular, oportunidade na qual lograram êxito em encontrar em posse, poder e à disposição dos acusados a expressiva quantidade de 26 (vinte e seis) “tabletes” grandes de drogas, envoltos em fita gomada, acondicionados em duas mochilas de cor preta, contendo substância em forma de “erva”, que aparentava ser substância entorpecente (ilícita) vulgarmente conhecida como “MACONHA”. Registra a investigação que, durante a ação policial, os agentes de segurança pública encontraram em posse de POLIELTON a quantia em espécie de R$ 505,00 (quinhentos e cinco reais) e U$ 21,00 (vinte e um dólares americanos), já em posse de RAMON WENDELL foi encontrado 01 (um) bilhete de passagem com destino à cidade de Altamira/PA, bem como encontraram no veículo 02 (dois) aparelhos celulares. Nesse contexto, devido à grande quantidade, à natureza e a forma de acondicionamento dos entorpecentes encontrados (“MACONHA”), no contexto da traficância flagrada pelos policiais militares, os denunciados receberam voz de prisão e foram encaminhados para a Delegacia de Polícia local visando a adoção das medidas cabíveis. Registram os autos que todos os entorpecentes acima referidos foram apreendidos e submetidos à perícia técnica, a qual constatou se tratar de 26 (vinte e seis) “tabletes” contendo a substância entorpecente (ilícita) vulgarmente conhecida como “MACONHA”, em sua forma de erva prensada, embalados e envoltos em plástico filme e fita gomada adesiva de cor marrom, com massa total de 20,300Kg (vinte quilos e trezentos gramas). O material entorpecente apreendido foi submetido aos exames macroscópicos, reações químicas específicas e análise de Espectroscopia de Infravermelho com Transformada de Fourier (FTIR), obtendo-se o resultado POSITIVO para a substância TETRAHIDROCANABINOL, princípio ativo do vegetal Cannabis sativa L., vulgarmente conhecida por “MACONHA”, tudo conforme Laudo de Constatação de Entorpecente Definitivo – Nº 2023.04.000171-QUI (ID. 88892423 – Pág. 1/3). A autoria e a materialidade dos crimes estão sobejamente comprovadas nos autos do inquérito policial pelo Boletim de Ocorrência, pelo Auto de Apreensão em Flagrante, pelas declarações de testemunhas ouvidas no IPL, pelo auto de apreensão das drogas, bem como pelo Relatório da Autoridade Policial e pelo Laudo Pericial do CPC Renato Chaves, que comprovam que as substâncias apreendidas se tratam de droga proscrita no Brasil (Portaria SVS/MS nº 344/98), com a consequente subsunção da conduta dos denunciados as infrações penais insculpidas nos Artigos 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei nº 11.343/2006 [...]”

São fatos.

APELANTE: EMANUELE

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.

A defesa pede a absolvição por falta de provas. Todavia, após analisar o caderno processual, depreende-se que o édito condenatório deve ser mantido intocável.

A materialidade encontra-se provada por meio do
Auto de Exibição e Apreensão de Objeto (ID - 87910659, pág. 6); Laudo Provisório de Substância de Natureza Tóxica (ID - 87910659, pág. 9); Laudo Definitivo de Análise de Droga de Abuso nº 2023.04.000171-QUI (ID - 88892423); apreensão em flagrante dos 26 (vinte e seis) tabletes de maconha, totalizando 20,300Kg, Auto de busca e Apreensão na residência da recorrente
Emanuele
com a descrição dos devidos bens apreendidos (ID - 90374729, pág. 11 a 14).

Igualmente, a autoria está configurada pelas provas orais colhidas em juízo (ID – 16024510- pág. 06), segundo o depoimento do policial
RONNE GILVAN PEREIRA:

“Estavam parando carros para verificação e o carro dos réus não parou; iniciaram perseguição e mandaram parar; após pararem, eles ficaram com o veículo parado alguns minutos, deixando os policiais apreensivos; POLIELTON estava dirigindo e RAMON estava atrás;
a ré estava com uma criança de colo, também no carro; POLIELTON disse que estavam conduzindo entorpecente dentro do carro; ele disse que estava levando maconha, mas não disse a quantidade; eu mesmo procurei e encontrei a droga no banco de trás do carro; eram duas mochilas no banco de trás com a droga; inclusive filmou no momento em que abriu as mochilas e viu vários tabletes, aparentando maconha; apreenderam celulares, quantia em dinheiro, tanto real como dólar;
o dinheiro estava com POLIELTON; encontraram uma passagem no nome de RAMON da empresa de ônibus OURO E PRATA; RAMON disse que estava indo para ALTAMIRA – PA; naquele momento um ficou jogando para o outro de quem seria o entorpecente, um dizia que era do outro e vice-versa; RAMON disse que iria levar a droga para ALTAMIRA; pelo que disseram a droga era de POLIELTON e RAMON iria transportar; nunca viu os réus; para mim eles não confessaram; RAMON não ofereceu resistência no momento da prisão; foi abordagem, uma barreira policial que montam constantemente, chamada BELTERRA SEGURA; foi possível mandar que POLIELTON mandava em RAMON; apreenderam cerca de vinte quilogramas de droga, em vinte e seis tabletes; os tabletes tinham logotipo, mas não recorda o nome; estavam em um veículo GOL, dirigido por POLIELTON”.

Cabe pôr em relevo o depoimento do apelante
POLIELTON DIAS DE SOUSA
, marido de Emanuele, que declarou em juízo:

“Que um suposto
“Louro” teria lhe oferecido essa droga em troca de dinheiro; Informa que essa droga não foi comprada, mas que recebeu para que pudesse enviar para a cidade de Altamira e contrataria um terceiro para levar essa droga e só após isso receberia; O valor da droga ficaria em vinte mil reais a serem pagos para o Louro, sendo mil reais cada quilo;
Não se recorda do emblema, pois já teria vindo assim do Louro; Alega que a droga seria vendida por trinta mil para Alessandro, ficaria com dez mil de lucro e RAMON receberia dois mil reais pelo transporte, que seriam pagos pelo próprio Alessandro; Afirma que foi o próprio acusado teria contratado RAMON e pagado como adiantamento mil reais;
Alega que a sua esposa EMANUELE não teria nada a ver com a situação; Questionado acerca do celular que conversava com Alexandre e que estava no nome de sua esposa, justificou apenas que os celulares eram seus; Acerca do carro, informa que estava com ele há dois anos e estava tentando regularizá-lo, pois teria comprado em uma oficina quando estava “batido e capotado”
; Informa que RAMON não é seu parente, apenas seu conhecido; Informa que o trajeto foi o recolhimento da droga em Alter do Chão, adentraram em uma estrada de terra para evitar a Polícia Rodoviária Federal, em razão do atraso dos documentos do veículo, e saíram pelo município de Belterra; RAMON entraria no ônibus para ir até Altamira no meio da estrada, depois de Belterra; Alega já ter sido usuário de drogas, mas que não é mais; informa que sua esposa EMANUELE trabalha com a vende roupas e perfumaria juntamente com a sua sogra; Nega que EMANUELE teria conhecimento do transporte da droga e só teria a levado para não retornar sozinho e ela não ficar sozinha em casa” (ID. 16024514) [trecho retirado da sentença]. (N.N.).

Vale frisar que a alegação de ausência de conhecimento da apelante Emanuele não se sustenta quando confrontada com as demais provas juntadas no caderno processual. Nesse passo, cumpre ressaltar que Emanuele tinha vários celulares em sua casa,

sendo os aparelhos utilizados para arquitetar a empreitada criminosa entre os agentes.

Os depoimentos, somados as circunstâncias em que se deu o flagrante e a quantidade da droga apreendida
20,300Kg de maconha
mostram que os recorrentes efetivamente se dedicavam ao comércio de entorpecentes.

Vale ressaltar que são válidos os depoimentos dos policiais que participaram do flagrante. A palavra do policial constitui meio idôneo de prova, porquanto trata-se de agente estatal, cujas declarações detém fé pública, especialmente quando submetidas ao contraditório e não se verifica prova da parcialidade do agente
.

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - DEPOIMENTO DE POLICIAIS - COERÊNCIA. Demonstrada a destinação mercantil da droga apreendida, a manutenção da condenação do agente é medida que se impõe, restando inviável a sua absolvição ou a desclassificação.
Os depoimentos de policiais possuem relevância como os de qualquer outra testemunha, notadamente quando em consonância com as demais provas nos autos.
(TJ-MG - APR: 10317200023024001 Itabira, Relator: Anacleto Rodrigues, Data de Julgamento: 10/12/2020, Câmaras Criminais / 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 18/12/2020)”

Desta forma, verifica-se que o conjunto probatório se mostra harmonioso, não havendo o porquê se falar em absolvição por falta de provas. Logo, mantenho a condenação.

RECORRENTE POLIELTON

DOSIMETRIA DA PENA

A defesa pede a reforma da pena base para o mínimo legal, por ausência de fundamentação idônea da circunstância judicial “culpabilidade”. Noutro giro, rogou a aplicação da atenuante de confissão espontânea no patamar de 1/6.

Transcrevo a dosimetria da pena (ID- 16024514):

1. CULPABILIDADE: verifico como
exacerbada
, tendo em vista que acusado tinha pleno entendimento da natureza delitiva e ainda se utilizou de artifícios que pudessem dificultar a sua localização durante a traficância; no caso concreto, era o 'chefe' de toda a operação criminosa, mantendo gestão das tarefas ilícitas, de onde se originou média ou grande organização, divisão de tarefas e investimento financeiro e de pessoal, tudo demonstrando dolo intenso, a seu cargo.

2. ANTECEDENTES
:
não há notícias de que o acusado possua condenação transitada em julgado a seu desfavor, nos moldes da súmula 444 do STJ;

3. CONDUTA SOCIAL
:
poucos elementos foram coletados a respeito da conduta social do agente, razão pela qual deixo de valorá-la;

4. PERSONALIDADE
:
poucos elementos foram coletados a respeito da personalidade do agente, razão pela qual deixo de valorá-la;

5. MOTIVOS DO DELITO
:
deixo de valorá-lo, tendo em vista que não foram colhidos elementos suficientes que possam indicar a motivação da lesão;

6. CIRCUNSTÂNCIAS: verifico como
desfavorável
ao réu, tendo em vista que durante a execução expôs sua própria prole a situação de risco, levando seu filho menor dentro do carro com drogas e outras pessoas envolvidas no crime;

7. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME: verifico como
exacerbada
, tendo em vista que a prática delitiva enseja no perigo e violação da segurança pública e coletividade;

8. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: não há que se falar em análise do comportamento da vítima por se tratar de crime de natureza abstrata;

9. NATUREZA E QUANTIDADE DA SUBSTÂNCIA: verifico como
desfavorável
ao réu, tendo em vista a grande quantidade apreendida, qual seja, 20,300Kg (vinte quilos e trezentos gramas) de Delta-9-THC (
Delta 9Tetrahidrocanabidional
)

Assim, com base nos elementos acima descritos, contidos no art. 59, do CP, e, atento ao postulado de que o montante da pena privativa de liberdade deve guardar relação com a gravidade do delito no caso concreto, fixo a pena-base em
09 (nove) anos de reclusão e 900 (novecentos) dias-multa.

Considerando o reconhecimento da atenuante de confissão, previsto na alínea ‘d’, inciso III, art. 65, do Código Penal, atenuo a pena culminando em 8
(OITO) anos DE RECLUSÃO,
quantum
que torno DEFINITIVO, em razão de não haver outras causas modificadoras da pena.

No que tange a sanção-base, adianto que embora a fundamentação não tenha sido elaborada com primor, resta devidamente motivada a circunstância judicial da culpabilidade, pois restou cristalino que o recorrente era o timoneiro da empreitada criminosa.

In casu,
mesmo que houvesse a reforma do vetor da culpabilidade não seria possível a redução do
quantum
estipulado pelo juízo singular, pois também foram considerados desfavoráveis os vetores “circunstâncias do delito, consequências do crime e natureza e quantidade da substância art. 42 da Lei de 11. 343/2006”.

Ademais, é cediço que basta um vetor judicial negativo para que a pena base possa ser exasperada, nos termos da súmula 23 do TJ/PA
[1]
. Desse modo, mantenho a pena base em
09 (nove) anos de reclusão e 900 (novecentos) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria da pena, o magistrado reconheceu a atenuante da confissão, reduzindo a pena base de 9 anos para nova reprimenda de 8 anos. Todavia, o magistrado utilizou uma fração menor do que a recomenda pela jurisprudência pátria, qual seja, a fração de
um sexto
[2]
.

Assim, aplicando-se a mencionada fração de diminuição, encontra-se a pena intermediária de 7 anos, 06 meses, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, e ao pagamento de 750 dias-multa, a qual torno definitiva concreta e final, em razão da ausência de causas de aumento e diminuição de pena.

RECORRENTE: RAMON

DA REFORMA DA PENA BASE.

A defesa insurge-se genericamente pela revisão da pena base aplicada,
requerendo redução da pena aquém do mínimo
.

Transcrevo a dosimetria
(ID- 16024514):

1. CULPABILIDADE: verifico como
exacerbada
, tendo em vista que acusado tinha pleno entendimento da natureza delitiva e ainda se propôs a ir de ônibus até Altamira realizar a traficância; no caso concreto, era o responsável pela execução da logística de entrar no transporte coletivo com a droga (mais de 20 quilogramas) e levar a outro(s) município(s), denotando dolo intenso e média ou grande organização prévia.

2. ANTECEDENTES
:
não há notícias de que o acusado possua condenação transitada em julgado a seu desfavor, nos moldes da súmula 444 do STJ;

3. CONDUTA SOCIAL
:
poucos elementos foram coletados a respeito da conduta social do agente, razão pela qual deixo de valorá-la;

4. PERSONALIDADE
:
poucos elementos foram coletados a respeito da personalidade do agente, razão pela qual deixo de valorá-la;

5. MOTIVOS DO DELITO: deixo de valorá-lo, tendo em vista que não foram colhidos elementos suficientes que possam indicar a motivação da lesão;

6. CIRCUNSTÂNCIAS:
deixo de valorá-lo, tendo em vista que não foram colhidos elementos suficientes que possam ensejar em uma valoração negativa;

7. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME: verifico como
exacerbada
, tendo em vista que a prática delitiva enseja no perigo e violação da segurança pública e coletividade;

8. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA:
não há que se falar em análise do comportamento da vítima por se tratar de crime de natureza abstrata;

9. NATUREZA E QUANTIDADE DA SUBSTÂNCIA: verifico como
desfavorável
ao réu, tendo em vista a grande quantidade apreendida, qual seja, 20,300Kg (vinte quilos e trezentos gramas) de Delta-9-THC (Delta 9Tetrahidrocanabidional).

Assim, com base nos elementos acima descritos, contidos no art. 59, do CP, e, atento ao postulado de que o montante da pena privativa de liberdade deve guardar relação com a gravidade do delito no caso concreto, fixo a pena-base em
08 (oito) anos de reclusão e 900 (novecentos) dias-multa.

Mormente, válido lembrar que, nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, “
a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”.

É cediço que o julgador, ao analisar o caso concreto, possui o condão da discricionariedade de mensurar o
quantum
fracionário deve ser estipulado em sede de dosimetria da pena, por força do princípio do livre convencimento motivado. Insta salientar que o legislador não previu percentuais mínimo e máximo de redução e aumento da pena, cabendo ao juiz sentenciante sopesar o
quantum
a ser reduzido ou aumentado, segundo percuciente análise do caso em tela.

Depreende-se que
quantidade e natureza da droga apreendida são justificáveis para exasperação da reprimenda basilar da dosimetria,
20,300Kg (vinte quilos e trezentos gramas) de Delta-9-THC (Delta 9Tetrahidrocanabidional).
Como dito alhures, basta a apreciação de um vetor negativo para que o juízo a quo possa exasperar a pena base
, conforme

ex vi da súmula 23 do TJ/PA
. Cumpre ressaltar que o douto magistrado considerou três circunstâncias judiciais negativas “culpabilidade, consequências do crime, natureza e quantidade da substância”. Desse modo, é incabível falar em reforma da pena base.

Ante o exposto, constata-se que o
quantum
aplicado pelo magistrado sentenciante, de 06 anos, 08 meses de reclusão, não merece reparo, visto que justo e proporcional às particularidades do caso concreto.

APELANTES: POLIELTON E EMANUELE

DA RESTITUIÇÃO DE VALOR PECUNIÁRIO.

Os recorrentes pedem a restituição do valor pecuniário de R$- 4.409,00 (quatro mil quatrocentos e nove reais) apreendido. De acordo com a defesa restou provado nos autos a origem lícita do dinheiro.

Indefiro o pleito.

Ao analisar o caderno processual, não ficou cristalina a origem lícita do valor apreendido. Ao contrário do que sustenta a defesa, restou provado que o valor pecuário guarda relação com a atividade de mercancia de entorpecente. Por esse motivo, denego o pedido.

APELANTES: EMANUELE, POLIELTON, RAMON.

DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06.

Consoante disposição contida no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, nos delitos definidos no
caput
e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes,
não se dedique às atividades criminosas
nem integre organização criminosa.

Compulsados autos, constata-se que os recorrentes não preenchem os requisitos legais para fazer jus a tal benefício. Após uma análise pormenorizada do processo, observa-se que os recorrentes se dedicavam a atividades criminosas, inclusive, a quantidade de droga apreendidas
20,300Kg de maconha, não é quantia acessível para iniciantes no mundo do crime.

Cumpre ressaltar que os objetos apreendidos comprovam uma organização e habitualidade dos recorrentes em empreender no mercado de entorpecentes.
É prudente observar que o apelado Polielton confessou que os entorpecentes tinham a destinação a comercialização.

Nesse sentido:

(...) indeferimento da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 foi devidamente fundamentado. Nos termos do que assentado nas instâncias antecedentes, o paciente dedicava-se a atividade criminosa. (...)&quot; (STF, HC 113988, Relator: RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 04/12/2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-246 DIVULG 14- 12-2012 PUBLIC 17-12-2012).

Por essas razões, deixo de aplicar o tráfico privilegiado em favor dos recorrentes.

Ante o exposto, data vênia do parecer ministerial,
concedo parcial provimento ao recurso
, nos termos da fundamentação. É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

[1]
Súmula
nº
23
: A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

[2]
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE DO RÉU. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUMENTO DA PENA-BASE EM 1/6 PARA CADA VETORIAL DESFAVORÁVEL. QUANTUM PROPORCIONAL. SEGUNDA ETAPA DA DOSIMETRIA. AGRAVANTE. EXASPERAÇÃO DA REPRIMENDA EM 1/6. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. [...]. 3. Na primeira etapa do procedimento trifásico, a reprimenda do agravante, condenado por homicídio qualificado, foi aumentada 6 anos acima do mínimo legal pela valoração de três circunstâncias desfavoráveis, o que corresponde à exasperação de 2 anos (1/6 da pena-base) para cada vetorial, quantum considerado proporcional pela jurisprudência desta Corte Superior. 4. No que tange à fração de aumento da pena na segunda fase da dosimetria (1/6), as instâncias ordinárias usaram um patamar compatível com a que orienta esta Corte de Justiça. Com efeito,
a jurisprudência do STJ é firme em assinalar que, embora a legislação não haja estabelecido frações específicas para o aumento ou para a diminuição em decorrência das agravantes e das atenuantes, a fração de 1/6 mostra-se razoável e proporcional.
5. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 862.190/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023.)

Belém, 18/03/2024